Tribunal: TJDFT
Processo: 0772702-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. CULPA CONCORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADOÇÃO EFETIVA DE MECANISMOS PREVENTIVOS E REPRESSIVOS À FRAUDE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade da metade do valor do débito, no total de R$ 5.199,50 (cinco mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos), considerando a concorrência de responsabilidades para o evento danoso, e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.199,50 (cinco mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos) à parte requerente, a título de danos materiais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer falha na prestação do serviço, pois as transações questionadas foram realizadas em ambiente legítimo, por dispositivo previamente cadastrado e mediante uso de senha pessoal e intransferível do próprio correntista, inexistindo qualquer falha operacional, vulnerabilidade do sistema ou irregularidade imputável à instituição financeira. Afirma que o golpe somente se concretizou em razão da conduta exclusiva do requerente, que forneceu dados bancários e realizou pagamento voluntário sem a devida conferência de informações essenciais, caracterizando culpa exclusiva do consumidor e de terceiro de má-fé. Aduz que promove campanhas educativas e alertas de segurança, cumprindo o dever de informação, e que não houve demonstração de anormalidade apta a justificar bloqueio automático das transações. Alega a ocorrência de fortuito externo, afastando o nexo causal e a responsabilidade objetiva do banco, bem como a inexistência de fundamento para a condenação por danos materiais, já que não se apropriou dos valores nem contribuiu para o evento. Requer o provimento do recurso para a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos. Contrarrazões apresentadas (ID 79709006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilidade civil da instituição financeira pelas transações realizadas mediante fraude, bem como verificar a existência de culpa exclusiva ou concorrente do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente afirma que foi vítima de golpe telefônico no qual terceiro, passando-se por advogado, solicitou informações bancárias e a induziu à realização de transações via PIX, que somaram o valor de R$ 10.399,00, imputando ao banco requerido falha na segurança do serviço e omissão na apuração administrativa do ocorrido.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. As fraudes perpetradas por meio de contatos telefônicos, mensagens e artifícios semelhantes constituem realidade recorrente no cotidiano, amplamente divulgada pelas próprias instituições financeiras e noticiada pela mídia. Tal circunstância, embora imponha aos usuários a adoção de cautelas mínimas nas transações bancárias, não afasta o dever do fornecedor de serviços de zelar pela segurança do sistema.
7. Na hipótese, é incontroverso que o consumidor foi vítima de golpe. A análise dos autos revela que a parte requerente não adotou as diligências e cautelas necessárias para averiguar a veracidade das informações recebidas por meio de mensagens, via Whatsapp, inclusive por meio de ligação de vídeo (ID 79708963, pág. 16-18).
8. O recorrido afirma ter sido induzido por terceiro que se passou por advogado, resultando na realização, em sequência, de três transações nos valores de R$ 2.700,00, R$ 2.700,00 e R$ 4.999,00, sendo duas de idêntico montante e uma de valor expressivo quando confrontada com o padrão de movimentação revelado no extrato bancário (ID 79708963 - Pág. 7).
9. Observa-se que, no dia posterior às transações, a parte recorrida promoveu o registro de Boletim de Ocorrência e a contestação das operações perante a instituição financeira (IDs 79708963 – Págs. 4/6).
10. No caso em análise, percebe-se que o correntista é idoso (77 anos) não se mostrando capaz de perceber a ocorrência de irregularidades e fraudes, estando inserido na condição de hipervulnerável. Ademais, a instituição é obrigada a verificar a regularidade e idoneidade das operações efetivadas, disponibilizando meios dentro de seus próprios sistemas para impedir ou dificultar a concretização de fraudes, independentemente de atos praticados pelos correntistas, haja vista os próprios riscos da atividade empresarial. Precedente: STJ, REsp n. 2.052.228/DF.
11. A fraude perpetrada por terceiro não configura, automaticamente, fortuito externo, sobretudo quando evidenciado que a circunstância, marcada pela repetição e atipicidade das operações, destoou do perfil habitual do consumidor. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1894154.
12. Acrescente-se que a parte recorrente não comprovou a efetiva adoção de medidas adequadas e tempestivas para prevenir ou mitigar o prejuízo, nem a atuação diligente após a comunicação do evento, inclusive por meio de tentativa de utilização do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do PIX, ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, II, do CPC.
13. Portanto, resta configurada a culpa concorrente do cliente e da instituição financeira, impondo-se a confirmação da sentença.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso não provido.
15. Arcará a parte recorrente com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373 II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023. TJDFT, Acórdão n. 1894154, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 22.07.2024.